Tribunal: TJSP
Processo: 0029744-07.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSO – A cobrança, via ação de conhecimento ou monitória, de cheques prescritos, emitidos na vigência do CC/2002, está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular", e não pelos arts. 59 e 61, da LF no 7.357/85, que disciplinam o prazo prescricional para as ações

Ementa:
PROCESSO – A cobrança, via ação de conhecimento ou monitória, de cheques prescritos, emitidos na vigência do CC/2002, está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular", e não pelos arts. 59 e 61, da LF no 7.357/85, que disciplinam o prazo prescricional para as ações executivas e a de enriquecimento, respectivamente – Nos termos da Súmula 150/STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" - Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, adotam-se as mais recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do IAC – Incidente de Assunção de Competência no REsp 1604412/SC, relatado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição."
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Como, no caso dos autos, (a) sequer houve o decurso do prazo prescricional de cinco anos, com inércia do credor em dar andamento ao feito, uma vez que o pedido de constrição formulado pela parte credora foi efetivado em 12.05.2017 (fls. 151), em feito arquivado em 11.09.2012, (b) descabe o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente - Reforma da r. sentença, para afastar a extinção do processo pela ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC/2015, determinando-se o prosseguimento do feito.
Recurso provido.